Tribunal: TJSP
Processo: 2237396-32.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Cooperativa
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: Grupo Reservado de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
ção – Inobservância ao art. 4o, II, da Lei n. 11.608/03 – Exordial indeferida

Dispositivo: indeferem a petição inicial
(TJSP; Ação Rescisória 2237396-32.2019.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: Grupo Reservado de Direito Empresarial; Foro de Taubaté - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/01/2020; Data de Registro: 15/01/2020)

Classe/Assunto:

Ação Rescisória / Cooperativa

Relator(a):

Ricardo Negrão

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

Grupo Reservado de Direito Empresarial

Data do julgamento:

15/01/2020

Data de publicação:

15/01/2020

Ementa:

RESCISÓRIA – Custas iniciais – Recolhimento a menor, mesmo depois de intimada para complementação – Inobservância ao art. 4o, II, da Lei n. 11.608/03 – Exordial indeferida

Dispositivo: indeferem a petição inicial